Tribunal: TJBA
Processo: 8002248-30.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002248-30.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE EMBARGADO/APELANTE: MARINA DA PENHA SILVA Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da causa. 2. Inexiste erro material quando o acórdão embargado adota premissas com base nos elementos constantes dos autos, ainda que contrárias ao interesse da parte embargante. 3. A alegada omissão quanto à prescrição trienal não se sustenta, diante da menção expressa no acórdão à sua observância. 4. Embargos que visam à rediscussão da matéria decidida, sem apontamento válido de vício integrativo, devem ser rejeitados. 5. Assim, qualquer insurgência pela parte, nos moldes formulados, deve ser ventilada pelo caminho próprio e não via aclaratórios. 6. Na hipótese de reiteração dos embargos, será aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ex vi do art. 1.026, § 2º, do CPC/15. 7. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na apelação cível nº. 8002248-30.2019.8.05.0191 em que é Embargante FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF e Embargada MARINA DA PENHA SILVA Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: